Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-30.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Empréstimo Consignado - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU:

REGULARIDADE DO CONTRATO – Não comprovação - Autor que sofreu indevidos descontos em seus proventos de aposentadoria por contrato de empréstimo consignado que não celebrou – Réu que não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Empréstimo Consignado - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU:

REGULARIDADE DO CONTRATO – Não comprovação - Autor que sofreu indevidos descontos em seus proventos de aposentadoria por contrato de empréstimo consignado que não celebrou – Réu que não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes - Perícia grafotécnica – Assinaturas apostas nos contratos que não partiram do punho do autor - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva - Risco pela atividade - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) - Declaração de inexigibilidade do contrato que é medida de rigor – Restituição devida - Recurso não provido.

DANO MORAL - Inocorrência – Inexistência de qualquer elemento que indique que o autor tenha sofrido danos – Ausência de prejuízo efetivo ao direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Autor que não realizou a devolução da quantia depositada em sua conta bancária, mesmo ciente de que não lhe pertencia – Vedação ao enriquecimento sem causa – Irresignação do autor quanto aos descontos em seu benefício previdenciário demonstrada somente após três anos do início - Precedente desta E. Câmara - Recurso provido.

RECURSO DO AUTOR:

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Aplicação do atual entendimento do STJ - Desnecessidade de comprovação de má-fé – Exegese do art. 42, parágrafo único do CDC - Desnecessidade de discussão da natureza do ato volitivo do réu - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços - Descontos indevidos – Restituição que deve ser realizada em dobro – Recurso provido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido para aplicar ao banco multa por litigância de má-fé – Descabimento - Dolo específico que não restou configurado no caso concreto - Ausência de preenchimento dos requisitos presentes nos artigos 80 e 81 do CPC – Recurso não provido.

DANO MORAL - Ante o resultado do recurso do réu, resta prejudicado o recurso do autor nesse tópico – Recurso não conhecido.

SUCUMBÊNCIA – Revista.

DISPOSITIVO – Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor parcialmente provido, na parte conhecida.